Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-41.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL / PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de trânsito – Autora, segurada, que estava em mora à época do sinistro – Suspensão da cobertura securitária – Descabimento – Necessidade de prévia interpelação do devedor – Cláusula nula, à luz do CDC – Indenização

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL / PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de trânsito – Autora, segurada, que estava em mora à época do sinistro – Suspensão da cobertura securitária – Descabimento – Necessidade de prévia interpelação do devedor – Cláusula nula, à luz do CDC – Indenização securitária devida, com dedução da cota participativa e do salvado, nos termos do contrato - Danos materiais devidos – Danos morais não configurados - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000580628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001320-41.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO, é
apelada MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar por V.U. Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso, com observação. Vencido o 3o juiz. que declara.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E SERGIO
ALFIERI.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: HORTOLÂNDIA 2a VARA JUDICIAL
APELANTE: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PROAUTO
APELADA: MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA
JUIZ(A): FÁBIO ALVES DA MOTTA
VOTO No 46461
SEGURO
FACULTATIVO
DE
AUTOMÓVEL
/
PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C
COBRANÇA
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Acidente de trânsito Autora,
segurada, que estava em mora à época do sinistro

Suspensão da cobertura securitária
Descabimento

Necessidade de prévia interpelação do devedor Cláusula
nula, à luz do CDC Indenização securitária devida, com
dedução da cota participativa e do salvado, nos termos do
contrato - Danos materiais devidos Danos morais não
configurados - Ação parcialmente procedente Recurso
parcialmente provido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 150/154 que
julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c/c cobrança e indenização por danos materiais e morais, fundada
em
seguro/proteção
automotiva. A apelante, em preliminar, suscita
cerceamento de defesa. No mérito sustenta, em suma, ser válida a cláusula
que prevê a ausência de cobertura, em caso de mora do associado; danos
materiais inexistentes, e; danos morais descabidos, por se tratar de mero
aborrecimento. Subsidiariamente, pede que seja deduzida a cota participativa,
no valor de 4% do valor de mercado (FIPE) do veículo, além do desconto de
duas mensalidades, após a ocorrência do evento danoso (fls. 169/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado e respondido (fls.
192/194). Autos redistribuídos por força do v. acórdão de fls. 203/207.
É o relatório.
A alegação de cerceamento de defesa devido ao
julgamento antecipado da lide, sem ter havido o depoimento pessoal da
apelada, não prospera, uma vez que o conhecimento do pedido e a efetiva
solução de mérito da ação foram devidamente promovidos pelo digno
Magistrado de primeiro grau; ressaltando-se, por oportuno, que a prova
documental foi suficiente para dirimir todas as questões da lide.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
A apelada assevera que celebrou contrato de
seguro automotivo com a apelante, aos 05/11/14, sendo que, aos 11/04/15,
envolveu-se em acidente automobilístico, sendo que a própria apelante
constatou, mediante vistoria, que houve perda total do seu veículo.
Alega que todas as parcelas do seguro foram pagas
regularmente, sendo que a parcela com vencimento de 10/04/15 (sexta-feira)
foi paga aos 13/04/15 (segunda-feira); porém, seu pedido de indenização
securitária foi negado, sob a alegação de existência de mora entre os dias 10
a 12 de abril de 2014.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de que
fosse declarada nula a cláusula contratual que deu base à recusa
administrativa, devendo a apelante ser condenada a lhe pagar a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária pelo montante correspondente à perda total do seu automóvel, além
de ser ressarcida pelos gastos que teve com guincho e estadia dos
automóveis envolvidos no acidente. Ainda, pleiteou indenização por danos
morais, face aos dissabores e transtornos que tal recusa lhe causaram.
Nos
termos
da
r.
sentença
recorrida,
“Nas
circunstâncias apresentadas, não há como se admitir como lícita a exclusão da cobertura,
que, aliás, está prevista em cláusula considerada abusiva, eis que coloca o contratante dos
serviços em desvantagem exagerada e fere a boa fé objetiva”, “Até mesmo a suspensão da
cobertura depende de notificação, não sendo lícita, por abusiva, a cláusula que previu a
suspensão imediata da cobertura em caso de mora, somente incidindo a partir de tal data
o artigo 763 do Código Civil. (...). No caso dos autos, não há prova da notificação alegada,
valendo ainda a menção ao fato de que a inadimplência se deu por tempo mínimo, entre a
sexta-feira e a segunda imediatamente posterior”, “Assim, a indenização por dano
extrapatrimonial é medida que se impõe, a fim de que a requerida se abstenha de repetir
tal comportamento”, e “Por fim, no que tange à indenização por danos materiais em
virtude do acidente, de se ver que a pretensão deve prosperar em parte, eis que a autora
arcou com valor que originalmente deveria ser coberto pelo seguro, qual seja, o atinente
ao serviço de guincho e estadia do veículo no pátio. Assim, deve ser ressarcido o montante
de R$774,00 (setecentos e setenta e quatro reais), eis que efetivamente comprovado o
desembolso por meio de documento hábil (fls. 29/30 notas fiscais)”.
De modo que a presente ação foi julgada
parcialmente procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 15% do valor da
condenação.
De início, cumpre destacar que, embora a apelante
suscite que ela se cuida de uma simples 'associação de proteção automotiva',
é certo que ela atua tal qual uma seguradora, administrando os interesses dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus associados, como se fossem verdadeiros segurados. Logo, sobre a
relação negocial havida entre as partes, deve incidir a legislação consumerista,
uma vez que a apelada, na prática, oferece produto e presta serviços
assemelhados aos de uma seguradora, razão pela qual ela se enquadra como
'fornecedora', nos moldes do art. 3o, caput, e inciso II, do CDC.
Nesse passo, forçoso reconhecer o descabimento
da recusa administrativa da apelante com base em cláusulas que implicam
automática suspensão da cobertura securitária, em caso de mora do segurado
(fls. 52/53). Pois, as disposições contratuais que tratam dessa situação
(cláusula 3a, itens 3, 4,5 e 8 fls. 98), devem ser consideradas abusivas, à luz
do art. 51, IV, do CDC, já que a suspensão do seguro, sem a prévia
interpelação do segurado para constitui-lo em mora, além de implicar
exagerada desvantagem entre as partes contratantes, fere a boa-fé objetiva.
Frise-se, por oportuno, que no presente caso tal mora foi mínima, eis que o
débito vencido foi quitado três dias depois, considerando-se o final de semana
entre a data de vencimento da parcela do prêmio e a data do efetivo
pagamento.
Destarte, a nulidade desses dispositivos contratuais
é medida que se impõe, razão pela qual a apelante tem a obrigação de pagar
a indenização securitária, tal qual pleiteada pela apelada, vez que
incontroversa a ocorrência do evento danoso, aos 11/04/15 (fls. 45/48). Nesse
sentido, confira-se entendimento desta c. Corte, em caso envolvendo a ora
apelante:
“SEGURO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA

FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO
RECUSA DA SEGURADORA EM RESTABELECER O
CONTRATO INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO
SEGURADO EM MORA POR MEIO DE REGULAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOTIFICAÇÃO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE
RESCISÃO AUTOMÁTICA ART. 51, IV E XI DO CDC
RECONHECIMENTO
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
CONFIRMADA
POR
SEUS
FUNDAMENTOS. ART. 252 DO RITJSP
RECURSO
NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos
suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, e não
havendo prova de constituição do segurado em mora no
pagamento do prêmio, sendo que a falta de pagamento de
parcela vencida não pode ser considerada fato obstativo do
direito à continuidade do contrato entabulado entre as
partes, devendo ser considerada abusiva a cláusula de
suspensão da apólice e rescisão automática após suspensão
sem prévia interpelação ou notificação, por violar tal
prática os incisos IV e XI do art. 51 do CDC, colocando o
consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser
observada a cláusula geral da boa-fé contratual, da
equidade e do equilíbrio nas relações contratuais, fatos que
ensejam o reconhecimento de que se considera vigente o
seguro quando da ocorrência do sinistro, de rigor, portanto,
a manutenção integral da sentença que julgou parcialmente
procedente a ação”1.
Outrossim,
pertinente
a
dedução
da
'cota
participativa' do montante indenizatório securitário devido, uma vez que consta
expressa disposição contratual a respeito (cláusula X, item 7 'a' fls. 101;
tabela fls. 103); sendo que a apelada, quando da assinatura do termo de
adesão do 'seguro' e respectivo laudo de vistoria do seu veículo, aos 05/11/14
(fls. 24/25), declarou estar ciente de todos os seus direitos e deveres, perante
a apelante. Logo, tal desconto deve ser feito pelo equivalente a 4% sobre o
valor de mercado do veículo segurado (tabela FIPE) à época do aviso de
sinistro. Nesse passo, também deverá ser abatido o valor reembolsado pela
apelada com a venda do salvado, ou a entrega do mesmo à apelada, face à
previsão contratual (cláusula X, item 15
fls. 104), além de se evitar o
enriquecimento sem causa.
Entretanto, não há que se falar em desconto de
1 Ap. no 1003076-30.2018.8.26.0084, Rel. Des. PAULO AYROSA, 31a C., j. em 04/02/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duas mensalidades (prêmio), após a ocorrência do evento (fls. 185), vez que
tal dedução não constou das condições gerais do seguro que foram
apresentadas com a contestação (fls. 94/114). Aliás, uma vez afastada a tese
de validade da suspensão contratual, os danos materiais, relacionados às
despesas que a apelada teve com os guinchos e estadias dos dois veículos
envolvidos no acidente em discussão (fls. 45/48) são devidos, já que tais
gastos foram devidamente comprovados (fls. 29/30).
Ainda, os danos morais não restaram configurados.
Com efeito, não obstante o incontroverso direito da apelada ao recebimento da
indenização securitária, forçoso reconhecer que o mero inadimplemento
contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais passíveis de
reparação, não se verificando tenha ela suportado sofrimento intenso ou
situação vexatória com a negativa de pagamento. Logo, a improcedência
desse pedido é a medida mais adequada no caso concreto, sobretudo pela
falta de provas dessa espécie de dano, ônus que incumbia exclusivamente à
apelada.
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a
fim de que: i) seja afastada a condenação da apelante por danos morais; ii) a
apelante possa deduzir do montante da indenização securitária a ser paga
pela perda total do automóvel segurado, a título de 'cota participativa', o
equivalente a 4% (quatro por cento), tendo como base o valor de mercado do
automóvel sinistrado (tabela FIPE) à época do aviso do sinistro (22/04/15 fls.
33/34), e; iii) seja abatido o valor reembolsado pela apelada com a venda do
salvado, ou a sua entrega à apelante, a ser definido em fase de liquidação;
sendo, no mais, mantida por seus próprios fundamentos. E, considerando o
resultado da presente demanda, impõe-se a sucumbência recíproca e em
iguais proporções às partes (art. 86, caput, do CPC), mantendo-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados em primeiro grau (15% sobre o valor da
condenação); observando-se, contudo, que a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 55).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Associação Protetora de Veículos Automotores – Proauto
Apelada: Maria do Carmo da Silva Almeida
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26272
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Inconteste que o sinistro ocorreu em 11 de abril de 2015,
quando inadimplente a Autora (a parcela vencida em 10 de abril de 2015 foi paga em 13
de abril de 2015 dois dias após o sinistro).
Assim, nos termos do contrato, ausente a cobertura securitária
na data do sinistro (o que não se confunde com o cancelamento do contrato).
Dessa forma, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual em meu voto , respeitado o entendimento da douta
maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11B06666
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11FCE09E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001320-41.2015.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.